Tribunal: STF
Processo: RE 238583
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
EMENTA: IOF. COBRANÇA SOBRE SAQUES EM CONTA DE POUPANÇA.
LEI Nº 8.033, DE 12.04.90, ART. 1º, INC. V. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 232.467,
de que fui Relator, declarou a inconstitucionalidade do inc. V do
art. 1º da Lei nº 8.033, de 12.04.90, que prevê a cobrança de IOF
sobre saque em conta de poupança.
Orientação aplicável ao caso dos autos por força da norma
do art. 101 do RI/STF.
Recurso conhecido, mas improvido.